Tribunal: TJMT
Processo: 1030998-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030998-32.2017.8.11.0041
Embargante: HDI Seguros S.A..
Embargada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..
Após a oposição de dois Embargos de Declaração (Um, oposto pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e outro da autora HDI Seguros S.A.), a autora, HDI, opõe novos Embargos de Declaração em que reclama equívoco no lançamento do acórdão dos referidos primeiros Embargos de Declaração, porquanto foi lançado o voto proferido na Apelação.
E com razão a requerente.
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se o acórdão proferido nos primeiros Embargos de Declaração, cujo julgamento ocorreu em 23.9.2020 (Id. 58255967).
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator